Tribunal: TJMT
Processo: 1012754-36.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012754-36.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS - CNPJ: 01.456.910/0001-46 (APELANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS–

TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO – DANO EMERGENTE – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A reparação por dano material deve se limitar àquelas quantias indevidamente descontadas da conta bancária da correntista, efetivamente comprovadas.

Não demonstrado que os valores indevidamente debitados da conta corrente da empresa ocasionou cobrança de juros, não cabe condenação ao ressarcimento por dano emergente.

O simples débito indevido de valores em conta corrente da pessoa jurídica não configura hipótese de dano
in re ipsa,
é imprescindível a comprovação do dano moral para o qual se pede indenização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012754-36.2017.8.11.0015

APELANTE: JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência
: Ação de Perdas e Danos n. 1012754-36.2017.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Júlio César T. Dias Imóveis.

AÇÃO
: Perdas e Danos (Materiais e Morais), ajuizada por Júlio César T. Dias Imóveis em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
: (preferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), corrigida monetariamente de acordo com o IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação.

Determinou que a parte requerente arque com 40% das custas processuais e a requerida com os demais 60% remanescentes. Condenou ainda a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante sustenta que foram cobrados juros de cheque especial, no valor R$ 54.000,81, em decorrência de transferência fraudulenta em sua conta corrente, fato não impugnado pelo banco recorrido, todavia, a sentença condenou única e exclusivamente a instituição financeira requerida na obrigação de restituir o valor transferido indevidamente pelos fraudadores.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para condenar a apelada a restituir o valor cobrado a títulos de juros de cheque especial sobre o valor transferido indevidamente, bem como para que seja reconhecida a existência do dano moral
in re ipsa
em razão da transação financeira fraudulenta e, ainda, que o banco recorrido arque com a integralidade dos ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 88752039 - págs. 1-5, para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012754-36.2017.8.11.0015

APELANTE: JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Júlio César T. Dias Imóveis.

AÇÃO
: Perdas e Danos (Materiais e Morais), ajuizada por Júlio César T. Dias Imóveis em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
: (preferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), corrigida monetariamente de acordo com o IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação.

Determinou que a parte requerente arque com 40% das custas processuais e a requerida com os demais 60% remanescentes. Condenou ainda a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

A lide advém do fato de que na data de 01/08/2017 foi realizada transferência fraudulenta da conta de titularidade da autora apelante, sem a sua aprovação, no valor de R$7.700,00, para outra conta da mesma instituição financeira requerida, ora apelada, dentro do próprio site do banco.

Anota a autora que quando tomou conhecimento da transação não reconhecida em sua conta corrente, realizada pelo serviço de “
internet banking
”, entrou em contato com o atendimento do banco (SAC) e foi orientada a aguardar uma resposta da instituição financeira, que, após aguardar os prazos solicitados, recebeu informação de que não seria realizado o reembolso solicitado, porque não fora detectado qualquer fraude, ou erro no sistema de segurança.

Anota ainda que o valor debitado de sua conta corrente acabou por atingir o limite do seu cheque especial, o que a sujeitou a pagar juros exorbitantes, bem assim que o ato configura dano moral indenizável.

Contestada a ação a instituição financeira demandada assevera que a responsabilidade pelo golpe sofrido é exclusiva da parte autora, porque a guarda, utilização das senhas e token são de responsabilidade da cliente.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que ficou demonstrada a fraude, a ensejar a restituição do valor debitado de forma indevida na conta bancária da autora (R$7.700,00), todavia deixou de condenar ao ressarcimento quanto a alegada cobrança de juros de cheque especial (dano emergente) e por dano moral, considerar que não foram demonstrados, este último, máxime por se tratar de pessoa jurídica.

Contra a parte da decisão que deixou de condenar a instituição financeira requerida ao pagamento do dano material, consistente na cobrança de juros de cheque especial, bem como em dano moral, recorre a autora.

Pois bem.

Sabe-se que incumbe às instituições financeiras dotar seus sistemas eletrônicos de segurança e eficiência, de modo a impedir que seja o consumidor lesado, pelo simples fato de utilizar os meios que lhe são postos à disposição. Se o sistema eletrônico, em razão de alguma falha, permite que um terceiro tenha acesso à conta do cliente, causando-lhe prejuízo, resta ao banco a responsabilidade de reparar os danos materiais e morais eventualmente ocorridos.

Ocorre que, no caso concreto, no que tange ao dano material (dano emergente) que a autora apelante alega ter sofrido com a cobrança de juros de cheque especial, os documentos colacionados não reforçam a alegação.

Verifica-se que consta apenas o comprovante de uma transferência (TED), que tem como remetente e favorecido, reciprocamente, a própria empresa demandante, realizado na data de 11/12/2017, no valor de R$54.000,81 (Id. 88751998 - pág. 1) que nada demonstra acerca da suposta cobrança dos juros.

Da mesma forma, do extrato de conta corrente de período posterior, de novembro e dezembro de 2017 (Id. 88752003, Id. 88752004), também não reforça o alegado dano material emergente, como consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...), no que concerne ao pedido de condenação por danos materiais, penso que não deva merecer acolhimento. É que o princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’) prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido.
É regra essencial da responsabilidade civil, por danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do valor do prejuízo são imprescindíveis — visto que que não se indeniza dano patrimonial hipotético.

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar que não subsistem provas materiais que demonstrem, com um mínimo de clareza e segurança, a existência e quantificação dos prejuízos experimentados pela empresa requerente, devido à falha na prestação dos serviços (fraude bancária).
Não há prova alguma que comprove a efetiva cobrança de juros e/ou encargos bancários e o período que a cobrança se consumou. O extrato bancário arquivado no evento n.º 10730862 não demonstra estes fatos
.”

Correta a sentença, porquanto a reparação por dano material deve se limitar àquelas quantias indevidamente descontadas da conta bancária da correntista e efetivamente comprovadas.

Dessa forma, não demonstrado que os valores indevidamente debitados da conta corrente da empresa ocasionou cobrança de juros, não cabe o ressarcimento por dano emergente.

Quanto ao dano moral da pessoa jurídica, não se configura
in re ipsa
conforme sustentado pela recorrente.

Com efeito, a presunção de que o desconto indevido impactou na situação financeira da empresa recorrente não é absoluta.

Não há demonstração de que o alegado saldo negativo na conta corrente da empresa autora tenha ocasionado a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito ou acarretado em qualquer prejuízo ao seu bom nome perante terceiros ou que tenha efetivamente defasado/comprometido seus recursos necessários à sua subsistência.

Como se vê, não ficou configurado o alegado dano moral a fim de imputar à parte ré ora apelada o pagamento da respectiva indenização, portanto correta a sentença ao consignar:

“(....) quanto ao requerimento de condenação por danos morais, penso que melhor sorte também não assiste à empresa requerente. É que, embora desponte como fato inquestionável que a pessoa jurídica, efetivamente, reúne potencialidade para experimentar dano de natureza moral [Súmula n.º 227 do STJ], o fato é, e isso não se pode sonegar, que a compensação do prejuízo extrapatrimonial somente se valida quando atingida/agravada a honra objetiva da pessoa jurídica, materializada em atributo/predicado externalizado, e que consiste no respeito, na admiração, no apreço, na consideração e na credibilidade empresarial, ou na existência de efetivos prejuízos suportados perante terceiros decorrentes do evento danoso.

(...) Na hipótese concreta, não obstante se reconheça que a realização de lançamento de débito em conta corrente, fruto do emprego de fraude, via internet, se consolida como situação que configura ilicitude, este episódio não tem a capacidade de dinamizar graves reflexos e consequências à credibilidade comercial da empresa requerente, derivado de dano à honra objetiva, vale dizer: a imagem, ao conceito e a boa fama. Vale mencionar, ainda, por conveniente, que não se desconhece o potencial desconforto ou os problemas administrativos internos experimentados pela pessoa jurídica, dado os contratempos gerados pelos esforços despendidos para regularizar a situação (tempo perdido). Porém, estes transtornos poderiam ser, ‘in thesis’, relevantes para eventual caracterização de dano moral da pessoa natural; jamais para a configuração de dano moral para pessoa jurídica que detém como fundamento a imprescindibilidade de agravo/dano à honra objetiva.

A realização de lançamento de débito em conta corrente, derivado do emprego de fraude, via internet, praticada por terceiro, ‘ipso facto’, como elemento cognitivo-informativo isoladamente considerado, desprovido de demonstração de ocorrência situação excepcional, não se mostra como elemento idôneo, apto a dinamizar a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica.
”

Dessa forma, também não comporta a sentença recorrida quanto a distribuição dos ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021